Tribunal: TJBA
Processo: 8020597-67.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8020597-67.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AUTOR: SAVEIRO VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

REU: MARIA LUIZA DE SOUZA PIRES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA COSTA BRANDAO DE MIRANDA, FABRICIO NOGUEIRA COSTA

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. A ação rescisória é cabível exclusivamente para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, conforme o disposto no art. 966 do Código de Processo Civil.

II. Decisões interlocutórias proferidas no curso do cumprimento de sentença, ainda que homologatórias de cálculos, não possuem aptidão para formação de coisa julgada material, tratando-se de decisões impugnáveis por meio de agravo de instrumento.

III. No caso, a decisão rescindenda limitou-se a homologar os cálculos apresentados pelo Exequente, sem exaurir a prestação jurisdicional quanto ao mérito da execução, inexistindo fundamento para a rescisão pretendida.

IV. A via recursal adequada à impugnação da decisão interlocutória seria o agravo de instrumento, não tendo sido manejado tempestivamente pela parte autora.

V. Diante da ausência de pressupostos legais para a admissibilidade da ação rescisória, impõe-se
o indeferimento da sua inicial
, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais Superiores.

VI. Ação rescisória
extinta sem resolução do mérito
, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios e à reversão do depósito efetuado nos termos do art. 974, parágrafo único, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Rescisória nº
8020597-67.2022.8.05.0000
, em que figura como Autor
a

SAVEIRO VEÍCULOS LTDA
e, como Ré,
MARIA LUIZA DE SOUZA PIRES
.

Acordam os Magistrados integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL E JULGAR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA